Tribunal: TJMT
Processo: 0005159-12.2012.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005159-12.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIDALVA ELIAS COSTA - CPF: 568.481.881-15 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), Clinica Derm Laser (APELADO), LYMARK KAMAROFF - CPF: 079.602.847-84 (ADVOGADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), EDUARDO SAUTER - CPF: 651.155.891-68 (APELADO), CLÍNICA DERM LASER (APELADO), CLÍNICA DERM LASER (APELANTE), EDUARDO SAUTER - CPF: 651.155.891-68 (APELANTE), LYMARK KAMAROFF - CPF: 079.602.847-84 (ADVOGADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), LUCIDALVA ELIAS COSTA - CPF: 568.481.881-15 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE DEPILAÇÃO A LASER REALIZADO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUEIMADURAS QUE ORIGINARAM CICATRIZES NA REGIÃO DA VIRILHA E BARRIGA - NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MORAL E ESTÉTICOS COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - GASTOS DEMONSTRADOS COM TRATAMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
– REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Os procedimentos contratados pela autora (depilação a laser) consistem em obrigação de resultado, de modo que os profissionais se comprometeram em lhe oferecer um resultado satisfatório. A culpa do profissional que acarreta lesão corporal na consumidora, gera o dever de indenizar os danos morais e estéticos ocasionados pela falha na prestação de serviço.

Devem ser reduzidas as indenizações por dano moral e estético, quando fixadas em dissonância com os elementos dos autos e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Comprovado o dano material suportado pela autora, de rigor a condenação dos réus em repará-los.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020